Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724748-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CORRESPONDENTE AO ALUGUEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 831 do CPC. 1.1. No caso dos autos não resta outra alternativa se não a penhora do faturamento das empresas, cujo capital social o executado possua cotas, nos termos do arts. 866 do CPC e 1.026 do Código Civil. 1.2. Não emerge dos autos nenhuma prova de que o percentual objeto da penhora inviabiliza a atividade econômica da empresa agravante. 2. No que concerne à taxa de ocupação, a quantia fixada reflete o valor do aluguel do imóvel, conforme contrato anexado pela própria parte executada, ora Agravante. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que o valor da taxa de ocupação fixada é ínfimo, causando enriquecimento ilícito do agravado. Defende, ainda, que a referida taxa deveria ser arbitrada sobre todo o período em que o imóvel foi utilizado pela recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigos 11, 426, 489, inciso II, e §1o, incisos III e IV; e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pleiteando o afastamento da multa por recurso protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 884 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao valor à taxa de ocupação, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, Ademais, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 11, 426, 489, inciso II, e §1o, incisos III e IV; e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao recurso especial em relação à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos são manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023